Tribunal: TJDFT
Processo: 0735308-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735308-81.2023.8.07.0001 RECORRENTES: SERGIO PEÇANHA DA SILVA COLETTO E PRISCILA TAISSA PIRES CARVALHO RECORRIDOS: PEDRO DAVI SILVA CARVALHO E RAFAEL ALMEIDA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. VALORES PAGOS A TÍTULO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA TRABALHISTA DA EMPRESA. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELOS SÓCIOS REMANESCENTES CONTRA OS SÓCIOS RETIRANTES. SUB-ROGAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. CONSUMADA A PRESCRIÇÃO BIENAL. I. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (Código Civil, artigo 346, III). II. Com o acordo celebrado, devidamente homologado pelo Juízo trabalhista, e cumprido no ano de 2018, os apelantes se sub-rogaram da dívida trabalhista e se tornaram os novos credores da obrigação, sendo-lhes transferidos todos os direitos, ações, privilégios e garantia do primitivo (credor), contra os devedores principais e fiadores. III. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da manutenção dos mesmos elementos da obrigação originária no caso de sub-rogação, inclusive o prazo prescricional que, no caso concreto, se afigura de dois anos (Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIX c/c Decreto-Lei no 5.452/1943, artigo 11). IV. A pretensão ressarcitória dos apelantes encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez que a presente ação de regresso contra os ex-sócios (retirantes da empresa) somente foi ajuizada em 23.08.2023, quando já exaurido, e muito, o prazo bienal que rege a pretensão de cobrança do crédito trabalhista (obrigação originária a partir de 2018). V. Apelação desprovida. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, os recorrentes alegam indevido o reconhecimento da prescrição in casu, pugnando pela consequente responsabilização dos ex-sócios (recorridos) ao pagamento dos valores arcados exclusivamente pelos requerentes na ação trabalhista 0000571-28.2018.5.10.0004, na proporção de suas cotas. Afirmam que os recorridos ainda pertenciam ao quadro societário da empresa, oficial e formalmente, no momento do ajuizamento do processo trabalhista, sendo, por conseguinte, responsáveis pelos débitos. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas às partes recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002